Tribunal: TJDFT
Processo: 0000211-87.1988.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:
DECISÃO Trata-se de pedido de antecipação de tutela recursal, formulado em sede de apelação interposta por BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A., em face à sentença proferida pelo Juiz da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. Adota-se parcialmente o relatório da sentença ora transcrito: “Trata-se de execução proposta em maio de 1988 pelo BRB em face de MIFERMA-MECANICA INDUSTRIAL DE FERRO E MADEIRA LTDA E OUTROS. A Executada pessoa jurídica e NEIDE GUIMARAES GRANDE POUSA foram citados em agosto de 1989 e não apresentaram embargos. Já o Executado MARIO GRANDE POUSA foi citado por edital em maio de 1990. Dito isso, percebe-se pelos andamentos dos autos que o BRB não recebeu efetivamente qualquer valor. Somente em junho de 1997 o Exequente indicou bens imóveis e títulos sociais do Executado MARIO GRANDE POUSA e até a presente data nenhum bem foi realmente levado à leilão, embora tenha ocorrido penhora de alguns. Feito esse breve histórico, passo a analisar o pedido de prescrição intercorrente de ID 174461106, cujo contraditório foi ofertado em ID 175498983”. Sobreveio sentença que extinguiu a execução e nos seguintes termos (ID 60075692): “Ante o exposto, DECLARO prescrita a presente execução. Sem condenação em honorários, com base no art. 921, § 5o do CPC. Custas finais pelo BRB. Por corolário lógico, DESCONSTITUO todas as penhoras efetivadas no feito. OFICIE-SE ao Juízo indicado no documento de ID 184478136 informando o teor desta sentença”. O credor interpôs apelação (ID 60075710). Insurgiu-se em relação ao reconhecimento da prescrição intercorrente da pretensão executória, na medida em que o magistrado negou a vigência do art. 1056 do CPC/2015 e ao considerar a existência da prescrição intercorrente antes da vigência do CPC/1973. Também porque “para a aplicação da prescrição intercorrente, primeiro dever-se-ia promover a suspensão do feito por ausência de bens e, somente ultimado o prazo de suspensão, de 1 (um) ano, é que passaria a correr a prescrição intercorrente”, consoante teses firmadas no Incidente de Assunção de Competência, REsp n. 1.604.412/SC, o que não teria ocorrido nos autos. Ressaltou ainda que não se verificou a sua inércia em promover o andamento da marcha processual, conforme súmula 106 do STJ. Ao final, requereu a concessão de tutela antecipada recursal para “determinar o reestabelecimento de todas as penhoras que já haviam sido efetivadas pelo BRB, até que se julgue, em definitivo, o presente recurso”. Sustentou a presença dos requisitos legais, como a probabilidade de provimento do recurso e o perigo da demora caso se espere pelo julgamento de mérito da apelação. Preparo, ID 60075712. Intimados, deixaram transcorrer in albis o prazo para apresentação de contrarrazões, ID 60075716. É o relatório. Decido. A tutela provisória, disciplinada nos artigos 294 e seguintes do Código de Processo Civil, é cabível ab initio litis, quando será denominada tutela antecedente, ou curso da ação, quando terá caráter incidental. A sistemática processual previu a possibilidade de concessão da tutela provisória no curso do processo de conhecimento, perante o primeiro grau de jurisdição, e no sistema recursal, seja pela previsão específica de cada espécie, seja pela regra geral prevista no art. 995 do Código de Processo Civil. Com efeito, esse dispositivo estabelece que, nas hipóteses em que ausente previsão legal expressa, o relator suspender a eficácia da decisão recorrida. Nesse sentido, o parágrafo único do preceito prescreve que “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”. Esse artigo insere-se no capítulo concernente às Disposições Gerais dos recursos, de modo que se aplica a todas as espécies, inclusive à apelação, nos termos do entendimento majoritário da doutrina[1]: “Toda a decisão recorrível tem eficácia imediata, mesmo que o recurso não tenha, ainda, sido interposto. O efeito imediato da decisão é a regra; a suspensão desses efeitos, a exceção. Relativamente ao sistema processual anterior, o CPC inverteu a sistemática da eficácia da decisão recorrida. No CPC/1973, sempre que a lei silenciasse, ao recurso deveria ser conferido efeito suspensivo. No caso do RE, REsp e Ag, a lei dispunha expressamente em sentido contrário, dando-lhes efeito apenas devolutivo, de sorte que sua interposição não impedia a eficácia da decisão impugnada. O ROC (CF 102 II e 105 II) era recebido apenas no efeito meramente devolutivo, já que cabível apenas de sentença denegatória de MS, que tem cunho declaratório negativo, decisão essa que não necessita ter seus efeitos negativos suspensos (Nery. Recursos 7 , n. 3.5.2.1, p. 430). O CPC 995 prevê que a regra é o recurso – qualquer recurso – ter apenas efeito devolutivo, sendo o efeito suspensivo a exceção, que só deverá ser acolhida nos casos do CPC 995 par.ún. As regras de todos os recursos acerca do efeito suspensivo foram unificadas, não havendo mais situações específicas com a apelação, o agravo ou os recursos para os Tribunais Superiores”. Portanto, a antecipação dos efeitos da tutela recursal em sede de apelação é possível, desde que verificados o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso. No caso vertente, em uma análise primo ictu oculi dos argumentos, fatos e documentos trazidos aos autos, não se vislumbra a presença dos requisitos para deferimento da tutela recursal. A razão é simples: o que a lei processual disciplina é a possibilidade de concessão de efeito suspensivo à apelação e que, no caso, já é automático, pois a causa não se insere nas exceções do §1o do art. 1.012 do CPC. Pela leitura dos fundamentos ventilados, não seria essa a pretensão do recorrente, até porque já houve a expedição de ofícios para comunicar o teor da sentença que desconstituiu as penhoras ao juízo deprecado e onde estava sendo realizada a hasta pública do bem penhorado, assim como ao cartório de registro de imóvel correspondente, ID 60075698 / 60075709. Havendo efeito suspensivo automático pela apelação, basta que a parte peticione o juiz acerca do eventual erro in procedendo, porque qualquer ato executivo ou de desfazimento das constrições ficariam automaticamente obstados por força do recurso de duplo efeito interposto. De qualquer forma, as teses levantadas, se acolhidas, ensejarão a reforma da sentença. Mas suas análises estão relegadas ao mérito. Quanto à alegação de que o juiz negou a vigência do art. 1056 do CPC/2015 e ao considerar a existência da prescrição intercorrente antes da vigência do CPC/1973, percebe-se, em princípio, que o leading case[1] invocado pelo próprio apelante tratava justamente de casos como o dos autos, em que inexistia prazo definido de suspensão na vigência do Código de Processo Civil de 1973, de modo que deveria ser aplicada, por analogia, a sistemática da prescrição intercorrente prevista no artigo 40 da Lei 6.830/1980. Ou seja, não localizados bens penhoráveis do devedor a execução seria suspensa e após o decurso de 1 (um) ano, teria início o prazo prescricional intercorrente. Embora afirmasse ainda que não houve inércia em dar o andamento à marcha processual e que “para a aplicação da prescrição intercorrente, primeiro dever-se-ia promover a suspensão do feito por ausência de bens e, somente ultimado o prazo de suspensão, de 1 (um) ano, é que passaria a correr a prescrição intercorrente”, o que não teria ocorrido, verifica-se, nesta análise sumária, que o credor postulou a suspensão do feito de acordo com o art. 791, III, do CPC/1973 e em razão da não localização de bens penhoráveis. Esse pleito foi requerido em 07/06/1991 e, deferido por tempo indeterminado em 11/06/1991 (ID 60075184 / 60075185). Após o decurso do prazo de um ano dessa suspensão, iniciar-se-ia, em princípio, o prazo vintenário da prescrição intercorrente da pretensão executória e que, em tese, já teria sido esgotado, nos moldes da tese 1.2. do aludido paradigma e do artigo 177 do CC/1916 c/c artigos 206, §5o, I, e 2.028 do CC/2002. Isso porque na data da vigência deste Diploma, já havia o transcurso mais da metade do tempo estabelecido no código revogado e relativa a uma execução de título executivo extrajudicial embasada em nota de crédito industrial, cujo prazo certo não era previsto naquela legislação. A nova manifestação do apelante ocorreu apenas em 26/04/1993 e para pugnar a publicação no diário oficial do nome do advogado que subscrevia a petição, ID 60075186. Somente em 24/01/1997, pleiteou a expedição de ofício ao Banco Central para informações sobre a existência de conta corrente e/ou aplicações financeiras em nome do executado, ID 60075198. Situação que também evidenciaria, em exame prima facie, a eventual desídia em promover o andamento da marcha processual. Percebe-se ainda que os elementos de convencimento adotados pelo magistrado foram devidamente valorados em sede de cognição exauriente. De qualquer sorte, mostra-se prematura a formação de um juízo de convicção, porquanto o tema necessita ser melhor esquadrinhado, o que não é possível fazer nesta apreciação perfunctória. Diante dos fundamentos e das particularidades da causa, incabível o deferimento da tutela de urgência nessa face prefacial, sem prejuízo de melhor e maior reflexão quando do julgamento do mérito do recurso. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Intimem-se. Brasília/DF, 25 de junho de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2111 [1]RECURSO ESPECIAL. INCIDENTE DE ASSUNÇÃO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA. CABIMENTO. TERMO INICIAL. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO CREDOR-EXEQUENTE. OITIVA DO CREDOR. INEXISTÊNCIA. CONTRADITÓRIO DESRESPEITADO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. 1. As teses a serem firmadas, para efeito do art. 947 do CPC/2015 são as seguintes: 1.1 Incide a prescrição intercorrente, nas causas regidas pelo CPC/73, quando o exequente permanece inerte por prazo superior ao de prescrição do direito material vindicado, conforme interpretação extraída do art. 202, parágrafo único, do Código Civil de 2002. 1.2 O termo inicial do prazo prescricional, na vigência do CPC/1973, conta-se do fim do prazo judicial de suspensão do processo ou, inexistindo prazo fixado, do transcurso de um ano (aplicação analógica do art. 40, § 2o, da Lei 6.830/1980). 1.3 O termo inicial do art. 1.056 do CPC/2015 tem incidência apenas nas hipóteses em que o processo se encontrava suspenso na data da entrada em vigor da novel lei processual, uma vez que não se pode extrair interpretação que viabilize o reinício ou a reabertura de prazo prescricional ocorridos na vigência do revogado CPC/1973 (aplicação irretroativa da norma processual). 1.4. O contraditório é princípio que deve ser respeitado em todas as manifestações do Poder Judiciário, que deve zelar pela sua observância, inclusive nas hipóteses de declaração de ofício da prescrição intercorrente, devendo o credor ser previamente intimado para opor algum fato impeditivo à incidência da prescrição. 2. No caso concreto, a despeito de transcorrido mais de uma década após o arquivamento administrativo do processo, não houve a intimação da recorrente a assegurar o exercício oportuno do contraditório. 3. Recurso especial provido. (STJ - REsp: 1604412 SC 2016/0125154-1, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 27/06/2018, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 22/08/2018)